Tribunal: STF
Processo: AI 607906
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-09-26
Data de publicação: 2006-09-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENAL.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DESCONTADA DO EMPREGADO E NÃO REPASSADA
AO ÓRGÃO PREVIDENCIÁRIO.
1.      A contribuição previdenciária
descontada do empregado e não recolhida ao órgão previdenciário,
constitui crime.
2.      Se o autor não cumpre o parcelamento do débito
pactuado, não pode se contemplado com o benefício contido no artigo
9º, § 2º, da Lei n. 10.684/03.
        Agravo regimental a que se nega
provimento.